Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-59.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000397-59.2019.811.0110
Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Recorrido: RAI RUNHAMRI
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 118075489) interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 108855967):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE NÃO ALFABETIZADO – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NULIDADE DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratado de consumidor analfabeto, a regularidade da relação jurídica está atrelada à comprovação, de forma inconteste, da efetiva exposição, ao mutuário, de forma clara e didática, de todas as informações e implicações econômicas, alusivas ao negócio celebrado, em estrita observância ao disposto no artigo 6o, III, do CDC. 2. Demonstrada a violação à boa-fé subjetiva por parte do fornecedor, deve ser deferida a restituição em dobro do indébito, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC. (RAC n° 1000397-59.2019.811.0110, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10/11/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 113812971.
O recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) ao art. 1.022, II, do CPC, ao argumento de omissão no acórdão quanto a apreciação de matéria essencial para o deslinde do feito. Justifica que o acórdão deveria se manifestar a respeito do art. 595 do CC, pois o contrato foi firmado a rogo e na presença de duas testemunhas.
(ii) ao art. 595 do CC, ao fundamento de que o negócio jurídico firmado cumpriu todos os requisitos legais à sua validade e inexistência de abalo moral.
(iii) ao art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto a condenação à devolução dobrada exige prova cabal da má-fé do credor, circunstância esta não observada pelo Tribunal “a quo”.
(iv) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 118218480).
Preparado (id. 118163494).
Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões (id. 121550969).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que dentre as controvérsias alegadas no presente recurso especial estão as hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC e a validade do contrato firmado com pessoa analfabeta, mediante assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos termos do que dispõe o art. 595 do CC.
Ocorre que as referidas matérias possuem multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos.
Quanto ao repetição em dobro, a tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ, no REsp 1.823.218/AC (TEMA 929).
Consigne-se que o relator, Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, assim determinou: “Restringe-se a ordem suspensão de processos determinada na primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, para que a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ”. (acórdão publicado no DJe de 14/05/2021) (grifei).
Já no que atine a validade do contrato assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.943.178/CE (TEMA 1116), cuja controvérsia refere-se validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
Consigne-se que o relator, Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, assim determinou: “(...) relativamente à suspensão de processos, entendo prudente determinar a suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial pendentes nos Tribunais de segundo grau de jurisdição”, o que foi encampado pela Segunda Sessão do STJ (acórdão publicado no DJe de 17/11/2021) (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça sobre as aludidas questões.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça